Tribunal: TJDFT
Processo: 0001632-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando ratificada por outros elementos de prova constantes nos autos.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. Portanto, o que se deve verificar para que seja configurado o crime é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.
3. Na hipótese concretizada, a alegação de que as provas acostadas aos autos são frágeis não prospera, pois as declarações da vítima, conquanto prestadas em momentos diferenciados e após certo lapso temporal, narram de forma harmônica os fatos, as agressões verbais e ameaças por ela sofridas, em um contexto que gerou medo, transtornos e abalo emocional.
4. Recurso conhecido e improvido.